Tribunal: TJMT
Processo: 0001349-95.2018.8.11.0011
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001349-95.2018.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), LEIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 551.370.241-04 (VÍTIMA), ROBSON OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 883.487.091-34 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
– IMPOSSIBILIDADE – LAUDO PERICIAL PRESCINDÍVEL POR SE TRATAR DE INFRAÇÃO QUE, GERALMENTE, NÃO DEIXA VESTÍGIOS – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELA PALAVRA SEGURA E COESA DA VÍTIMA NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL, CORROBORADA PELO ACERVO PROBATÓRIO – NEGATIVA DEFENSIVA ISOLADA NOS AUTOS – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A ausência de constatação de lesão por meio de laudo de exame de corpo de delito não impede a condenação pela contravenção penal de vias de fato, justamente por se tratar de infração que não deixa vestígios, consistindo normalmente na prática de atos de violência contra a pessoa que não resultam em lesões corporais. Por sua vez,
in casu
, a existência material e a autoria da contravenção penal restaram satisfatoriamente atendidas por meio do acervo probatório, cuja robusteza abarca os relatos firmes e coerentes da vítima nas duas fases da persecução criminal, os quais encontram amparo nas declarações de testemunha que estava presente no
locus delicti
, a impossibilitar o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência probatória.

Apelo defensivo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

ROBSON OLIVEIRA DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ROBSON OLIVEIRA DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT nos autos da ação penal n.o 1349-95.2018.811.0011 – código 258877
, em que, julgando parcialmente procedente a denúncia,
absolveu

o ora apelante

da imputação da prática do crime previsto no
art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro
e, lado outro,
desclassificou
a conduta prevista no art. 129, §9o, do CP para a
contravenção penal de vias de fato
, disposta no
art. 21 do Decreto-Lei n.o 3.688/41
, impondo-lhe a pena de
17
(dezessete) dias de prisão simples
,
no regime inicial
aberto,
substituída por uma sanção restritiva de direitos
consubstanciada no pagamento de
prestação pecuniária no importe de
01 (um) salário mínimo em prol do Conselho da Comunidade da Execução Penal daquela comarca.

Nas razões recursais vistas no ID 34406484, a i. Defensoria Pública
invoca o brocardo jurídico
in dubio pro reo
e
vindica a
absolvição
sob o viés da
insuficiência probatória
, destacando que os inconsistentes relatos da vítima não podem prevalecer sobre a firme negativa sustentada pelo réu quanto à ocorrência do ilícito.

Em contrarrazões disponíveis
no
ID 34406953
, o Ministério Público vindica seja negado provimento ao apelo, ao tempo em que ratifica os argumentos expostos pelo d. juízo
a quo
.

No mesmo sentido é a manifestação da i. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer

juntado aos autos sob o ID 35946461, da lavra do d. Procurador de Justiça, Dr. João Batista de Almeida, opinando pelo
desprovimento

do recurso defensivo
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.o 80/1994.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, motivos pelos quais
CONHEÇO
do apelo manejado
por
ROBSON OLIVEIRA DA SILVA
, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Segundo se infere da incoativa ministerial, no dia 10/09/2017, por volta das 21h30min, o ora apelante
ROBSON OLIVEIRA DA SILVA
, depois de já ter ingerido algumas cervejas, teria se dirigido embriagado até a residência da
ofendida
Leide Rodrigues de Oliveira
, localizada na Rua São Paulo, s/n.o, bairro Portal do Sol, na cidade de Mirassol D’Oeste/MT, a fim de consumirem bebidas alcoólicas e, com a negativa externada pela vítima ao receber do acusado a proposta de iniciarem um relacionamento amoroso, o réu iniciou uma discussão, tendo arremessado latas de cerveja contra um carro que passava na rua, bem como quebrado o protetor acrílico do relógio medidor de energia elétrica da casa da ofendida, ao tempo em que afirmou que
“se a vítima não ficasse com ele não ficaria com mais ninguém”.

Nesse ínterim, prevalecendo-se das relações domésticas, o acusado ofendeu a integridade física da vítima, desferindo-lhe um soco que atingiu a região próxima à orelha, com força suficiente para derrubar
Leide Rodrigues de Oliveira

ao solo, momento em que passou a chutá-la, sendo certo que as agressões cessaram somente após
Bruna Smigura de Jesus
intervir informando que chamaria a Polícia, quando então o réu empreendeu fuga do local.

Diante deste cenário, foi denunciado pela suposta prática, em concurso material, das condutas ilícitas descritas no art. 129, §9o, do Código Penal e no art. 306, §2o, do Código de Trânsito Brasileiro, sendo ao final da regular instrução processual absolvido da imputação quanto à prática do delito de trânsito, com subsequente desclassificação do crime de lesão corporal contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, para a contravenção penal de vias de fato.

Circunstanciado o fato, passo à análise do pleito recursal.

1.

Da absolvição por insuficiência probatória:

A par do relatado, a irresignação defensiva se restringe ao pleito absolutório em relação à contravenção penal de vias de fato, sob o viés da inexistência de provas bastantes da infração penal, a ensejar, no seu entender, a incidência do brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Todavia, da análise minuciosa dos autos, vejo que tal pretensão está fadada ao insucesso.

Num primeiro momento, conquanto a i. Defesa aduza que as agressões físicas atribuídas ao apelante
ROBSON OLIVEIRA DA SILVA
carecem de provas materiais, já que a vítima não foi submetida a exame de corpo de delito, tal argumento, por si só é incapaz de amparar a pretensão absolutória.

Tal conclusão se mantém uma vez que a ausência de lesões corporais integra o próprio núcleo da contravenção penal de vias de fato, por ser subsidiária com relação ao delito do art. 129 do CP, visando proteger a incolumidade pessoal, quando não consumado o delito mais grave, que é o de lesão corporal, razão por que a ausência de lesão severa não torna a conduta do apelante necessariamente atípica ou não comprovada.

Ademais, é assente na jurisprudência deste e. Sodalício:

“[...] Para a materialização da contravenção penal de vias de fato, prevista no art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41, é desnecessária a juntada de laudo de exame de corpo delito, mesmo porque, caso houvesse lesão, o fato tipificaria infração penal mais grave, nos termos do disposto no art. 129 do CP.”
(TJMT, Ap. 39941/2017, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/06/2017, Publicado no DJE 26/06/2017).

Outrossim, é oportuno destacar o acerto providencial da d. magistrada
a quo
ao operar a
desclassificação do tipo penal
, pois, apesar de inicialmente imputado ao acusado o crime de lesão corporal, com a regular instrução do feito, foi reconhecida a subsunção da conduta à
contravenção penal de vias de fato
, justamente, porque traumas físicos não foram constatados na ofendida.

Portanto, no caso em exame, a
materialidade
exsurge satisfatoriamente do b
oletim de ocorrência visto no ID 34405957, das fotografias anexadas no ID 34405960 e do pedido de providências protetivas juntado no ID 34405961, sem olvidar dos depoimentos prestados em ambas as fases da persecução criminal.

No tocante à
autoria
, nas oportunidades em que foi ouvido, o réu asseverou ter se exaltado no dia fatídico após discutir com a ofendida
Leide Rodrigues de Oliveira
, e efetivamente quebrado a proteção acrílica do medidor de energia elétrica da residência desta, todavia afirma que estavam sozinhos e nega tê-la agredido.

Por sua vez,

ao ser ouvida
na fase policial (
ID

34405960), a vítima
Leide Rodrigues de Oliveira
assegurou
que estava na companhia de sua amiga
Bruna
quando foi agredida pelo ora apelante com um soco na face, o qual a atingiu na região da orelha, bem como por vários chutes, dos quais se defendeu com suas pernas, sendo que tais agressões deixaram-na com vermelhidões, mas logo desapareceram.

Em juízo, a ofendida ratificou sua narrativa, confirmando as agressões perpetradas pelo ora acusado, enfatizando o murro por ele desferido com força suficiente para derrubá-la da cadeira na qual estava sentada, bem como a motivação do ilícito, decorrente do inconformismo do acusado
ROBSON

OLIVEIRA DA SILVA
diante de sua negativa de manter relacionamento amoroso com ele (ID 34406955).

A propósito, conquanto não tenha sido encontrada para ratificar seu depoimento em juízo, não se descuida do teor das declarações extrajudiciais da testemunha
Bruna Smigura de Jesus
que estava presente no local do fato e viu as agressões protagonizadas pelo apelante
ROBSON
, con
substanciadas em um soco que derrubou a vítima ao solo, seguido por vários chutes, destacando que o algoz somente cessou a violência quando a testemunha o aviso que chamaria a Polícia (ID 34405960 – p. 5).

Assim, a despeito do sustentado nas razões recursais, vejo que as contradições entre a versão do ora apelante e a palavra da vítima quanto ao exato local ocupado pela testemunha presencial (se dentro do imóvel da ofendida ou próxima à discussão) não desconstituem o fato de que a narrativa apresentada pela vítima se revela firme e coesa, demais disso, mostra-se harmônica com os demais elementos probatórios, inexistindo nos autos qualquer indício concreto de eventual intento odioso da ofendida de imputar levianamente a conduta ilícita ao apelante, enquanto que a negativa apresentada pelo réu se revela isolada nos autos.

Logo, a especial importância conferida à palavra da vítima em hipóteses como a
sub judice
é assegurada, constituindo meio de prova legítimo para amparar o édito condenatório pela infração penal de vias de fato, conforme a jurisprudência da c. Corte Cidadã:

“PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.

CRIME DE AMEAÇA.

PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA PENAL.

CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME.

VALORAÇÃO NEGATIVA. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.

A condenação pelos crimes de ameaça e vias de fato foi baseada no depoimento da vítima em conjunto com o da testemunha, bem como as demais provas produzidas nos autos, tanto na fase inquisitorial quanto na etapa judicial. Ou seja, o acórdão recorrido concluiu motivadamente pela presença de provas suficientes para comprovar a autoria e a materialidade de ambas as infrações penais - vias de fato e ameaça
. 2. Nesse contexto, a alteração das conclusões a que chegou o Tribunal de origem, a fim de absolver o réu por insuficiência de provas, demandaria necessariamente o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, a teor do enunciado sumular n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça. 3.
A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, em se tratando de crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios, tal como ocorrido na espécie
.

4.

(...). 5. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(STJ – AgRg no AREsp 1495616/AM. Rel. Min. RIBEIRO DANTAS. QUINTA TURMA. Julgamento 20/08/2019. DJe 23/08/2019) – destaquei.

Nesse contexto, concluo que
não prospera a tese defensiva de insuficiência de provas para embasar a condenação pela contravenção penal de vias de fato, porquanto seguramente comprovado
que o
apelante cometeu atos agressivos contra a ofendida [soco e chutes], a tornar imperiosa a
preservação da r. sentença
condenatória.

2.

Conclusão:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
ROBSON OLIVEIRA DA SILVA
, mantendo incólume a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT nos autos da ação penal n.o 1349-95.2018.811.0011 – código 258877.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020